Tribunal: TJES
Processo: 0003005-96.2012.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003005-96.2012.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:
JOSE VITORIO TELESFORO SCARDUA

RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, devendo constar os requisitos dispostos no artigo
619
do Código de Processo
Penal
, quais sejam, os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.
Impossibilidade de acolher os presentes embargos, uma vez que tal modalidade de recurso

não se constituí
em
instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, consubstanciada n
o acórdão
recorrid
o
.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
E
mbargos de Declaração.

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração interpostos por
JOS
É
VITÓRIO TELÉSFORO SCÁRDUA,
em face do acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara Criminal
(
ID
5493849
)

que, à unanimidade,
negou provimento
recurso interposto.

O recorrente sustenta em suas razões (ID 5833442) omissões, contradições e obscuridades presentes com relação a tese de legítima defesa, bem como da utilização do princípio do
in dubio pro sociatate
, em detrimento do princípio do
in dubio pro reo.

Além disso, pugna pela impossibilidade de aplicação do princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia.

Por fim, alega que a pronúncia do réu, após o pedido de absolvição apresentado pelo Ministério Público. seria uma violação ao sistema acusatório.

Primeiramente, deve-se ressaltar que os embargos de declaração, previstos no artigo 619 do CPP, possuem fundamentação vinculada, devendo a decisão apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No que se refere a contradição, essa
representa uma violação à coerência da decisão, havendo uma
in
compatibilidade lógica entre duas ou mais proposições.

Quanto a omissão,
essa se mostra presente
qu
ando a decisão deixa apreciar matéria que
se
deveria apreciar de ofício ou a requerimento,
tratando-se de uma violação à completude da decisão.

A obscuridade, por sua ve
z,
remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1840583/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

Sobre
a alega
ção de
omissão quanto a tese de
leg
í
tima defesa,

após tecer esboço histórico da demanda
,
essa Egrégia primeira câmara criminal concluiu que
(
ID
5493849
)
:

[...]
Desse modo, não assiste razão à defesa no tocante a tese de impronúncia do acusado sob o fundamento de que agiu em legitima defesa, eis que, demonstrada a materialidade e as provas testemunhais apontam os indícios suficientes de autoria do réu na participação no crime de homicídio na modalidade tentada.

Com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, apresenta-se correta a decisão do juízo singular, pois a ela cabe apenas decidir acerca da pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária e, optando pela pronúncia em conformidade com os elementos dos autos, devem ser observados os precedentes jurisprudenciais, bem como os ensinamentos doutrinários.

Destarte, reputa-se que, in casu, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no Art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, ao se limitar aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação da recorrente na prática delituosa
[...]

O
bserva-se que a
s
tese
s
defendida
s
pel
o

e
mbargante
nas razões do apelo, foram claramente apreciadas pelo colegiado desta
Colenda
1° Câmara Criminal
que, de forma cristalina, pontuou os motivos do afastamento da tese de legitima defesa, bem como da correta aplicação do princípio do
in dubio pro societate
ao caso concreto.

Além diss
o
, o requerente alega que houve contradição na aplicação do princípio d
o
in d
ú
bio pro societate
na fase da pron
ú
ncia,
bem como sua utilização
em detrimento
do princípio do
in d
ú
bio pro reo.

No entanto, ao verificar
o
supracitado voto, vê-se que tais assuntos foram devidamente tratados,
não se verifica
ndo
qualquer incoerência ou incompatibilidade lógica no acórdão proferido. V
ejamos:

Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII,”d", da Carta Magna” (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12.12.2017, DJe 19.12.2017). (destaque).

Salienta-se, ainda, que nesta fase vige o princípio do in dubio pro societate, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. (STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022.(destaque).

R
estou demonstrado,
que este Colegiado, ao proferir o acórdão embargado, o fez com base nos ditames legais e em conformidade com o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
quanto
a possibilidade da utilização do princípio do
in dúbio pro
societate

na fase da pronúncia.

No mais, o
julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial.

Dito isso, têm-se que não
foram
demonstrados os requisitos legais explícitos do
artigo 619 do CPP,
quanto às contradições
ou
omiss
ões

alegadas
,
o
que restou demonstrado foi o inconformismo do embargante com o acórdão proferid
o e busca, por via inadequadamente eleita, de rediscutir a matéria já resolvida
.

De mais a mais, este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo,
que
o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
- Relator Substituto:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Mediante estes fundamentos,
NEGO PROVIMENTO

aos
Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL - Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Acompanho o voto de relatoria.